Tribunal: TJES
Processo: 0001603-67.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001603-67.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYKE DE MOURA AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL POR GUARDA MUNICIPAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 04 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 413 dias-multa. Os fatos apurados indicam que o réu foi abordado por guardas municipais após tentativa de fuga, tendo sido apreendidos com ele 81 pinos de cocaína, além de outros 54 pinos lançados sobre um telhado. Posteriormente, após o suspeito indicar haver mais drogas em sua residência, foram localizados 1.617 pinos adicionais da mesma substância. O réu confessou os fatos em juízo. A defesa apelou, alegando nulidade por invasão de domicílio, e pleiteando revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas provas decorrentes da entrada de guardas municipais na residência do réu, sem mandado judicial; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto às atenuantes legais e à fração de redução do tráfico privilegiado; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A entrada na residência foi considerada lícita, tendo em vista a existência de fundadas razões para a busca, precedida de flagrante e tentativa de fuga, conforme admite o art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP, bem como jurisprudência consolidada no STF (ARE 1548528/SP).

2.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e expressiva quantidade de entorpecentes (1.752 pinos de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

3.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante, deve ser realizada em

1/6 (um sexto) da pena-base, o que impõe o redimensionamento da sanção.

4.
A pena intermediária foi redimensionada para 05 anos e 500 dias-multa, considerando-se as atenuantes da confissão e da menoridade, e observada a vedação da Súmula 231/STJ à redução da sanção abaixo do mínimo legal.

5
.
A fração de 2/3 foi aplicada na terceira fase da dosimetria, por ausência de circunstâncias judiciais negativas e presença dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

6.
Quanto ao ANPP, o
Parquet
recusou motivadamente sua celebração. Não há direito subjetivo ao benefício, embora seja possível sua proposta até o trânsito em julgado, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 1454010/PR.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
redimensiona
ndo
a pena aplicada para
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão,
a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e
1
66
(cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 10; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001603-67.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYKE DE MOURA AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, VINICIUS BASTOS RODRIGUES - ES41010

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KAYKE DE MOURA AMORIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 12582427), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 413 (quatrocentos e treze) dias-multa.

Sobre os fatos,
narram os autos que, na tarde de 13/7/2024, guardas municipais realizavam patrulhamento pela Rua Getúlio Vargas, bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, quando avistaram o ora recorrente, a bordo de uma bicicleta.

Consta que, ao perceber a aproximação dos agentes, o réu empreendeu fuga e arremessou uma sacola, que trazia consigo, sobre um telhado.

Já na Rua Rubem Braga, os guardas municipais alcançaram o réu, e localizaram em sua cintura 03 (três) cargas de cocaína, contendo 81 (oitenta e um) pinos da droga.

Questionado sobre a sacola que havia arremessado, o denunciado informou tratar-se de cocaína, que foi apreendida e totalizou 54 (cinquenta e quatro) pinos.

Segundo os agentes, o réu ainda informou que atuava entregando entorpecentes na “boca de fumo”, e que havia mais drogas em sua residência, fato que motivou buscas no imóvel, e resultou na apreensão de outros 1.617 (mil, seiscentos e dezessete) pinos de cocaína.

Interrogado
em Juízo
, o
apelante
confessou a prática delitiva
(Id.
12582416
).

Há preliminar, que passo a apreciar.

De início, a defesa sustenta que as provas que embasaram a condenação são nulas, em razão da invasão de domicílio.

Contudo
,
a
jurisprudência tem admitido a realização de buscas sem mandado, em especial, na hipótese de suspeita da prática de tráfico de drogas,
somada à tentativa de fuga, como ocorreu no presente caso
.

Em semelhante direção, cito precedente do STF:

"(...)
3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública. 4. Ademais, a abordagem no caso concreto se baseou em critérios objetivos: atuação da Guarda em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas e tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a busca, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral. 5. Conforme o RE nº 603.616/RO, é legítima a realização de diligências sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam justificadas posteriormente com base em indícios prévios, exigência que se aplica analogicamente às buscas pessoais. 6. A tese fixada no HC nº 208.240 estabelece que a busca pessoal sem mandado deve estar amparada em indícios objetivos da posse de armas ou objetos ligados ao crime, sendo vedadas abordagens baseadas em discriminação por raça, sexo, orientação sexual ou aparência física. 7. Não se verificou, no caso, qualquer indício de motivação discriminatória, tampouco atuação abusiva, o que afasta a nulidade da medida.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido." (
STF.
ARE: 1548528/SP,
Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 19/8/2025
, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 27/8/2025, PUBLIC 28/8/2025). (grifos acrescidos)

Considerando, então,
a legalidade da atuação dos servidores municipais, somada à
presença de fundadas suspeitas, aptas a justificar a abordagem, tem-se como configurada a justa causa para as buscas, que independem da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do CPP
.

A
usente nulidade a ser reconhecida,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito recursal.

A defesa não se insurge contra a condenação, pugnando, lado outro, pela
revisão da dosimetria.

Sobre a
pena-base
,
sabido
que
sua fixação
é que
stão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, o
Magistrado,
atento
às diretrizes do

art.
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59 do C
P
,
considerou
"
a
natureza
e expressiva
quantidade
de droga apreendida"
(1.752 unidades de
crack
, totalizando 2.745 g)
,

p
ara exasperar a pena-base, que fixou em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa, inconformada, aduz que a exasperação empregada é excessiva e desproporcional.

Contudo,
o
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado,
tampouco
excessivo
, especialmente
se
considerado o largo intervalo existente entre as penas,
mínimas e máximas,
aplicáveis ao delito (
0
5 a 15 anos de reclusão,
e 500 a 1.500 dias-multa
).

Ressalto que a jurisprudência do STJ
não
impõe ao
M
agistrado
a adoção de
critério matemático rígido,
o que implica concluir que
não há direito subjetivo
do réu à adoção de
f
ração específica para cada circunstância judicial
1
,
como pretende a defesa.

A
propósito, a
valoração negativa da
natureza
e
quantidade
dos entorpecentes foi concretamente motivada, pois o montante
apreendido
, somado à nocividade das drogas, justifica o aumento da pena-base.

Avançando, s
obre
a
2ª fase da dosimetria,
c
onsta que,
com o
reconhecimento da
s atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa,
o
Magistrad
o

reduziu a pena
no total de
0
8
(
oito)

meses
de reclusão e
8
0 (
oitenta)
dias-multa.

Porém
,
a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante, deve ser realizada em
1/6 (um sexto) da pena-base
2
,

o que impõe o redimensionamento da sanção.

Já n
a
3ª etapa da dosimetria,
a
defesa postula pela
majoração da fração
de redução da pena relativa
à
minorante do
tráfico privilegiado,
destacando que o réu preenche todos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei
.

D
ada a ausência
de
circunstâncias judiciais negativadas (art. 59 do CP),
ou indicação de
elementos concretos que indi
quem
maior ou menor grau de
censurabilidade
,
e
considerando que a quantidade de entorpecentes apreendidos já foi valorada na 1ª fase, forçoso reconhecer o patamar máximo de redução da pena, com o requereu a defesa.

Por fim,
quanto a
o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
anoto que,
por se tratar de
negócio jurídico-processual, não constitui direito subjetivo do imputado, e
e
xig
e
concordância do Ministério Público para sua formalização.

E n
o
caso concreto, o

Parquet
recusou motivadamente a celebração do acordo, apontando
que o instituto não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime (Id. 15205517)
, o que torna inviável,
por ora,

a concessão do benefício.

Ressalvo, todavia, que, a teor do entendimento consolidado pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1454010/PR,
de
relatoria do Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
a celebração do ANPP é admissível até o trânsito em julgado da sentença
(STF. RE: 1454010/PR. Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julg.: 25/8/2025, Tribunal Pleno, DJe-s/n DIVULG 10/9/2025, PUBLIC: 11/9/2025).

Tudo apreciado, passo a redimensionar a
s
pena
s
aplicada
s:

1ª fase:
Mantenho a
basilar
no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase:
Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Dada a vedação de redução da sanção para aquém do mínimo legal, a teor da previsão da Súmula 231 do STJ
3
, fica a pena intermediária fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ausentes agravantes.

3ª fase:
Aplico a causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração de
2/3 (dois terços
)
.
Ausente causa de aumento,
estabeleço a sanção definitiva de
0
1
(um)
ano
e
08
(oito)
meses de
reclusão,
e
pagamento de

1
66

(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa, à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu
tecnicamente primário
,
estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘
c
’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade p
or
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso,
redimensiona
ndo
a pena aplicada para
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial aberto, substitu
ída
por 02 (duas) restritivas de direitos,
e
1
66
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa, à razão mínima.

Caso prevaleça este entendimento,
considerando a fixação do regime inicial aberto,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,
a fim de que o
réu
seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

Após, devolvam-se os autos ao Órgão Ministerial, como requerido (Id. 14044167), para, querendo, propor o ANPP ao réu.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC: 773645-MS 2022/0306056-0, Relator:
Min. Rogerio Schietti Cruz,
T6, Julg.: 18/4/2023, DJe: 3/5/2023.

2
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP,
R
elator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
T5
,
J
ulg.: 14/3/2023,

DJe:
1
7/3/2023.

3
Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em conceder o parcial provimento ao recurso.